Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1006102-09.2021.8.11.0000
AUTOR: MARLI MARIA DA SILVA LEMES
REU: ANTONIO VIRGINIO DE ARAUJO, ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA
Ação Rescisória interposta por Marli Maria da Silva Lemes em face de Antonio Virginio de Araújo e Elizabeth Pereira de Oliveira, com o objetivo de rescindir a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos (proc. 0006813-24.2018.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças) ajuizada pelos aqui requeridos contra José Lourenço Lemes, com fundamento no art. 966, V, do CPC.
Explica que é esposa do requerido da ação origem, contudo não fora citada da ação.
Alega a má-fé dos autores da ação de rescisão de contrato em não promover a sua integração na lide, bem como que restou demonstrado pelos comprovantes que ela e o esposo pagaram as prestações do imóvel junto a Caixa Econômica Federal.
Sustenta, de outra via, que os autores, ora requeridos, não demonstraram os requisitos necessários para a reintegração de posse.
Requer a concessão do efeito suspensivo da sentença rescindenda, para ser imitida na posse do imóvel até o julgamento do presente feito. No mérito, postula pela procedência da ação, para anular a r. sentença e o mandado de reintegração de posse. Prequestiona, por sua vez, o art. 927 do CPC.
É o relatório.
Decido.
O deferimento de antecipação de tutela, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Na hipótese, a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse foi julgada procedente para rescindir o Contrato de Compra e Venda, bem como determinar a imediata reintegração de posse em favor dos autores. Não houve interposição de recurso.
A ora autora reclama não ter sido citada para integrar a ação, bem como que os lá autores, ora requeridos, não comprovaram que realmente quitaram as parcelas do imóvel junto a Caixa Econômica Federal.
Acerca da prova do pagamento, ao contrário do alegado pela ora autora, o Magistrado singular registrou:
“Extrai-se da narrativa do feito que o requerido comprometeu-se à quitação das parcelas do financiamento, bem como à sua transferência e ao pagamento dos encargos do imóvel, tendo o imóvel como seu.
Todavia, o requerido apresentou somente 03 (três) comprovantes de pagamento e os requerentes acostaram aos autos extrato do IPTU e do financiamento perante a Caixa Econômica Federal com parcelas em aberto, bem como o financiamento ainda em nome do requerente ANTONIO.
Nesse diapasão, considerando que o requerido não comprovou a quitação integral do contrato, bem como deixou de quitar o financiamento, fazendo com que o nome do requerente fosse protestado, razão pela qual os requerentes possuem direito à rescisão dos contratos firmados, bem como a reintegração de posse.”
De notar-se que as razões do recurso e os documentos colacionados não são eficientes a suspender a r. sentença rescindenda.
Nesse contexto, resta comprometida a verossimilhança das alegações da parte autora.
De todo modo, a jurisprudência orienta no sentido de manter as situações consolidadas, em nome da presunção de legitimidade da decisão rescindenda, ao fim de evitar danos invertidos ao requerido, que obteve tutela favorável já transitada em julgado.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender o acórdão rescindendo – impossibilidade – ausência de evidências da probabilidade do direito do autor, ora agravante - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme fundamentado na decisão agravada, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMT - 1009608-95.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)
Desta feita, mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se.
Na sequência, citem-se os requeridos para apresentar defesa, no prazo de 30 dias.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7